Tribunal: STF
Processo: ARE 1380057
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    IV - Inconstitucionalidade da penalidade tributária. Subsistência do crédito tributário em seus demais termos. Malgrado a inconstitucionalidade e ilegalidade da multa constante do Processo Administrativo Tributário, não resta configurada a hipótese de declaração de nulidade do crédito tributário, haja vista que o crédito tributário não se resume à multa declarada inconstitucional, sendo que o imposto devido continua a ser exigível nos demais termos da legislação pertinente, não tendo a sua legalidade sido objeto de questionamento nos autos. V - Nulidade do auto de infração por falta de fundamentação. Não acolhimento. Existe no presente caso correlação entre a descrição da conduta dos requerentes/apelantes e a tipificação legal citada no auto em questão, não havendo, portanto, como acolher a alegação de nulidade sustentada pelos apelantes. Ressalte-se que o auto de infração em análise encontra-se perfeitamente fundamentado, obedecendo todos os requisitos legais, bem como as circunstâncias fáticas e jurídicas que embasaram sua lavratura. Vale ressaltar que, a partir da descrição dos fatos e dos dispositivos indicados como infringidos constantes do auto de infração n° 4.01.09.023757.39, permitiu-se a apresentação de defesa pelos requerentes/apelantes, inexistindo, portanto, prejuízo no exercício de seus direitos de defesa e contraditório. VI -Exigência de inexistência de débito inscrito na dívida ativa para a utilização de benefício fiscal, no caso, crédito outorgado. Não configura sanção política. A perda de beneficio fiscal incidente sobre o recolhimento de ICMS é plenamente cabível diante da inscrição do nome da empresa no cadastro da dívida ativa estadual, sendo providência prevista em lei que não confronta a legislação tributária nacional ou os princípios que regem o direito tributário. VII -Inscrição do nome de contribuinte inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito. Possibilidade. A Fazenda Pública tem direito de inscrever o nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito, quando houver débito tributário constituído, desde que não haja nenhuma causa que gere a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. VIII -Responsabilidade solidária do sócio. No caso em comento, o sócio -gerente laborou em expressa violação legal, ante a utilização de beneficio fiscal (crédito outorgado) na condição de possuidor de crédito tributário inscrito em dívida ativa, ferindo a previsão legal contida no artigo 1°, §1°, II do Anexo IX do Decreto n° 4.852/1997. Dessa forma, deve ser mantida a responsabilidade solidária do sócio -gerente, independentemente da comprovação de dolo ou culpa, porquanto atuou mediante a prática de infração de lei, nos termos do artigo 135, III do CTN. IX - Pedido de declaração incidental de inconstitucionalidade do §1° do art. 482 do Decreto 4.852/97, por ofensa aos artigos 2°, 5°, II, 150, I e 84 IV da Constituição Federal. Não acolhimento. Ante a existência de previsão por lei de quais índices podem ser utilizados a título de correção monetária, tenho que o artigo 482, §1°, do Decreto n° 4.852/97 não exorbitou o poder regulamentar, pois apenas e tão somente indicou a utilização de um dos dois índices já previstos pela Lei n° 11.651/91. Logo, a norma do §1° do artigo 482 do Decreto n° 4.852/97 não inovou o preceito legal e sequer usurpou competência de matéria reservada a lei, limitando-se a indicar índice já previsto na lei de regência.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1°, inciso IV, 2°, 5°, incisos II, XXXIV, XXXV, LIV, e LV, 84, inciso IV, 150, inciso I, 146-A, inciso III, e 170, caput, e inciso IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente